Tribunal: TJPA
Processo: 0005301-29.2012.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005301-29.2012.8.14.0005

APELANTE: L C I - LOCACAO, CONSTRUCAO & INCORPORACAO BACANA LTDA - EPP

APELADO: JOAO RODRIGUES PARMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PELO COMPRADOR – RESCISÃO UNILATERAL - RETORNO AO STATUS QUO ANTE - NO CASO CONCRETO - RESTITUIÇÃO IMEDIATA DAS PARCELAS PAGAS COM RESPECTIVO ABATIMENTO DAS DESPESAS FEITAS COM O CONTRATO - JURISPRUDÊNCIA STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - A inadimplência comprovada do promissário comprador dá causa à rescisão do contrato, constituindo decorrência lógica da rescisão, com retorno das partes ao
status quo ante o
que implica na devolução ao comprador dos valores por ele já pagos.

2 - Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, mostra-se pertinente a devolução do valor das parcelas pagas, com retenção, pela
promitente vendedora
, de parte desses valores, para ressarcimento de despesas advindas da contratação.

3- Honorários: Considerando-se que no presente recurso, parte dos pedidos foram acolhidos e parte rejeitada, a sucumbência deve ser considerada recíproca, nos termos do art. 86, do NCPC, de modo que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas as despesas.

4 – Caso em que deve a ré/apelante e o autor/apelado serem condenados ao pagamento de 50% (cinquenta) por cento, das custas processuais e honorários advocatícios, fixados na origem em 10% (dez) por cento.

5 – Honorários sucumbenciais recursais: provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, que são devidos apenas nas hipóteses de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso. (precedentes).

5 - Nos termos da fundamentação. recurso de apelação conhecido e
provido parcialmente
. Confirma-se os demais termos da r. sentença.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ALTAMIRA-PA.

APELAÇÃO CÍVEL N°0005301-29.2021.8.14.0005

APELANTE: L C I - LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO & INCORPORAÇÃO BACANA LTDA - EPP

APELADO: JOÃO RODRIGUES PARMA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Id. 5411184, interposto por L C I - LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO & INCORPORAÇÃO BACANA LTDA - EPP, em face da r. sentença - Id. 5411180, prolatada pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Altamira-Pa., nos autos do Processo nº. N° 0005301292012814005 - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO E DE LIMINAR, promovida em desfavor da empresa ré/apelante, por JOÃO RODRIGUES PARMA, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com apreciação do mérito, com fundamento no art. 487, I do NCPC.

Os fatos:

Consta dos autos, que o autor JOÃO RODRIGUES PARMA adquiriu, em 07 de janeiro de 2008, da requerida, por meio de contrato particular de compra e venda um terreno urbano, localizado na Rodovia Magalhães Barata, Loteamento Airton Sena, no Município de Altamira-Pa, no valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a ser pago da seguinte forma:

Uma entrada de R$50,00 (cinquenta reais), e 9 (nove) parcelas também de R$50,00 (cinquenta reais); 10 (dez) parcelas de R$60,00 (sessenta reis), 10 (dez) parcelas de R$70,00 (setenta reais), 10 (dez) parcelas de R$80,00 (oitenta reais) e mais 10 (dez) parcelas de R$90,00(noventa reais), com vencimento, todo dia 15 de cada mês, começando em 15 de fevereiro de 2008.

Informou o autor, que efetuou o pagamento de 36 (trinta e seis) de um total de 50 (cinquenta) parcelas contratadas e, no entanto, quando procurou a requerida para quitar todas as demais parcelas em atraso, ainda no ano de 2011, a imobiliária se recusou a aceitar o recebimento, informando ao requerente que, em virtude do atraso nas parcelas, o contrato estaria extinto e a requerida venderia o imóvel para outra pessoa.

Sustentou, que são nulas as cláusulas terceira, sétima e oitava do contrato de adesão.

Requereu o deferimento de liminar para que a empresa requerida, se abstenha de realizar a venda do imóvel discutido nos autos a terceiro e, no mérito, a declaração da nulidade das cláusulas contratuais supra mencionadas.

Regularmente citada, a demandada L C I - LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO & INCORPORAÇÃO BACANA LTDA - EPP, ofereceu contestação, alegando a existência de cláusula resolutiva expressa no contrato; a impossibilidade de concessão de medida liminar; o direito de não aceitar o pagamento proposto pelo consignante, ante a valorização do bem desde a contratação; a inexistência de abusividade das cláusulas sétima e oitava do contrato; a possibilidade de acordo para a restituição parcial dos valores pagos pelo autor, abatidos os custos da empresa.

Pugnou, ao final, pela improcedência da ação.

O juízo deferiu o pleito liminar, no sentido de determinar que o requerido se abstivesse de realizar a venda do imóvel discutido nos autos.

A Empresa requerida informou que já havia feito a venda do imóvel, antes da prolação da decisão liminar, ao mesmo tempo em que se dispôs a restituir integralmente o valor já pago pelo autor R$2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais), acrescido de juros e correção monetária.

Juntou cheque/caução do valor ofertado.

Sobreveio então, a r. sentença
, que JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, e revogou os feitos da tutela antecipada outrora deferida.

1) declarou ser abusivas as cláusulas sétima e oitava do contrato particular de compra e venda objeto do litigio; haja vista que de acordo com sistema de proteção consumerista, são nulas de pleno de direito as cláusulas contratuais que revelam obrigações iníquas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada;

2) condenou a requerida BACANA IMOBILIÁRIA LTDA a restituir ao autor JOÃO RODRIGUES PARMA o valor total de R$2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais), pagos a título de prestações contratuais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e acrescidos de juros de mora de 1% (um) por cento ao mês, a partir da citação, no prazo de 15 dias, através de depósito judicial junto ao Banpará;

3) condenou, ainda, a empresa reclamada a pagar ao autor, indenização por danos morais no importe de R$10.000, 00 (dez mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros simples de 1% ao mês, a contar da citação, a ser pago no prazo de 15 dias, mediante depósito judicial junto ao Banpará.

E assim, extinguiu o processo com apreciação do mérito, com fundamento no art. 487, I do NCPC.

Por fim, condenou a requerida a pagar as custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser revertido em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública.

Por discordar da decisão
a quo
, a ré/BACANA IMOBILIÁRIA LTDA,
APELOU
- Id. 5411184.

Após fazer um breve relato dos fatos e circunstâncias que envolvem a contenda, em síntese, sustentou que a sentença recorrida deve ser reformada, uma vez que é contraditória, omissa em relação a inobservâncias de preceitos legais, vícios estes, que foram apontados através de oposição de embargos de declaração, que entretanto, não foram sanados.

Aduziu, que o apelado se encontrava inadimplente, o que ensejou inclusive a resolução do contrato pactuado pelas partes, de forma que deve ser indeferido o pedido de danos morais, haja vista que desde a petição inicial, até na própria audiência de instrução e julgamento, o recorrido confessou e assumiu expressamente que foi ele quem deu causa a inadimplência.

Pontuou, que se todo inadimplente que tivesse o seu contrato rescindido por falta de pagamento, ganhasse danos morais é certo que ocorreria a banalização do instituto dano moral, o que não se pode admitir, sob pena de incentivar a inadimplência e má-fé.

Salientou, que a recusa do autor/recorrido em não aceitar em audiência, a devolução dos valores das parcelas já pagas, porque queria a entrega de outro lote, justifica a contabilidade da correção monetária e os juros, sejam apurados, somente até o dia da recusa do cheque/garantia pelo autor em 04/10/2013.

Finalizou, requerendo o provimento do recurso, e que sua análise, seja com observância ao “Art. 322. Do NCPC “O pedido deve ser certo. § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.”

Patrocinado pela Defensoria Pública, o autor/apelado JOÃO RODRIGUES PARMA, ofereceu
contrarrazões
ao apelo, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser mantida, em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos, uma vez que não merece reparos.

Em seguida transcreveu "
ipsis litteris
" a r. sentença a quo.

Finalizou requerendo a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo para o importe de 20% (vinte) por cento, do valor da causa, que deverão ser revertidos para o Fundo Estadual da Defensoria Pública, instituído pela Lei Estadual n° 6.717/05. e. assim, depositados na Conta Corrente n° 182900-9. Banco n" 037. Agência n° 015.

Ascenderam os autos a esta instância, onde após regular distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Recurso tempestivo e próprio do que se conhece.

Inicialmente se faz necessário observar que, uma vez firmado contrato de compra e venda entre as partes, mediante o pagamento de parcelas, o seu descumprimento, por certo, cria óbice à parte contratante de assumir a propriedade do bem correlato.

Desta forma, as disposições contratuais entabuladas entre os contratantes devem ser cumpridas nos seus exatos termos.

Nesse sentido, aponta o artigo 421, do Código Civil, o qual dispõe que:

“Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.”

Sobre o tema a doutrina civilista de Costa Machado, discorre que:

“Este artigo garantiu a autonomia de vontade, a autonomia privada, outorgando às partes o direito de contratar com liberdade, para estipular as cláusulas mediante acordo de vontade.

A liberdade de contratar está condicionada ao atendimento da função social do contrato que são os fins econômicos e sociais do contrato, proporcionando uma melhor circulação de riquezas.

Os interesses individuais das partes do contrato devem ser exercidos em consonância com os interesses sociais, não podendo apresentar conflitos, pois nesta hipótese prevalecem os interesses sociais. Entretanto a liberdade de contratar está limitada, não podendo contrariar os preceitos de ordem pública, que vedam a convenção entre as partes que seja contrária aos bons costumes, preceitos que fixam os interesses da coletividade, bem como sustentam as bases fundamentais da ordem econômica e moral da sociedade.” (Código Civil Interpretado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. MACHADO, Antônio Carlos da Costa; CHINELLATO, Silmara Juny; 4ª ed. Barueri, São Paulo: Manoele, 2011, p. 342.)

Oportuno, destacar, ainda o disposto no artigo 422 do mesmo diploma legal, o qual preconiza que:

“Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”.

Oportuno, destacar, (Pablo Stolze GAGLIANO, na obra - Novo curso de Direito Civil, volume confidencialidade, respeito, lealdade recíproca, assistência etc I: parte geral / Pablo Stolze Gagliano, Rodolfo Pamplona Filho - 13ª ed. - São Paulo: Saraiva, 2011). Também citando o disposto no artigo 422 do mesmo diploma legal, o qual preconiza que, a respeito da boa-fé nos negócios jurídicos, observam que:

"as partes se comportem segundo um padrão ético objetivo de confiança recíproca, atuando segundo o que se espera de cada um, em respeito a deveres implícitos a todo negócio jurídico bilateral."

In casu
, não pairam dúvidas acerca do direito da empresa ré/apelante em rescindir o presente instrumento contratual, tendo em vista que o diploma civilista vigente, em seu artigo 475, autoriza a rescisão contratual por qualquer das partes, em razão do seu inadimplemento, devolvendo, os valores já pago a título de prestações contratuais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Salienta-se, que dos valores a serem devolvidos pela Empresa vendedora à promitente compradora, deverão ser descontadas as despesas advindas da contratação devidamente corrigidas.

“...Extinta a relação contratual de compromisso de compra e venda por inadimplemento da compradora, busca-se o retorno ao status quo ante das partes, devolvendo-se os valores pagos corrigidos monetariamente à compradora, e restituídas as despesas corrigidas à vendedora (...)” (TJPR - 12ª C. Cível - AC - 1230052-8 - Curitiba - Rel.: Ivanise Maria Tratz Martins - Unânime - - J. 24.06.2015).

No que concerne o pedido e condenação da ré/apelante em Dano Moral arbitrado em R$10.000,00 (dez mil reais). Tenho que divergir da r. sentença neste item.

A parte autor/apelada, de fato, não cumpriu a obrigação contratual de notificar o apelante para efeito de rescisão da promessa de compra e venda por falta de pagamento de prestações mensais.

Mas, com a devida vênia, o pedido de condenação da apelada ao pagamento de indenização por Danos Morais não pode ser acolhido.

Isso porque, não há que se falar em frustração do sonho de conquista, no caso em que o promissário comprador descumpre a obrigação de pagar as prestações mensais assumidas, tornando-se inadimplente, e abre ensejo para a rescisão contratual. Na hipótese, a falta de prévia notificação, não é fato gerador de Dano Moral.

Conquanto a notificação extrajudicial não tenha sido entregue ao apelante, era de seu conhecimento a sua inadimplência, ou seja, o atraso no pagamento das prestações mensais, que dava ensejo à rescisão do contrato.

Com efeito, repito, que a inadimplência do promitente comprador, é causa para a rescisão imediata do contrato, é excludente do "chavão" de alegada frustração de expectativa, não restando configurado, portanto, em hipótese alguma o Dano Moral.

É entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA ENTREGA DO BEM - INOCORRÊNCIA - PARCELAS MENSAIS - INADIMPLÊNCIA - RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR - PARCELAS PAGAS - RESTITUIÇÃO CABÍVEL - MULTA CONTRATUAL - REDUÇÃO CABÍVEL - ABATIMENTO SOBRE OS VALORES A SER RESTITUÍDOS AO PROMITENTE COMPRADOR - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL. Há que ser declarado rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa do promitente comprador, quando não há provas de modificação unilateral na data ajustada para o término das obras e nem de atraso na entrega do imóvel,
bem como quando é confessa a
inadimplência daquele em relação ao pagamento das parcelas mensais ajustadas. Em tal situação, faz jus o promitente comprador à restituição das parcelas pagas, devidamente acrescidas dos consectários legais, devendo, contudo, ser-lhe imposta a multa contratual estipulada entre as partes, mas penalidade esta que deve ser reduzida, ante a abusividade do percentual fixado na contratação. Rescindido o contrato por culpa exclusiva do promitente comprador e não havendo ilícito imputável à construtora ré ou provas da experimentação de danos morais pelo primeiro, fica prejudicada a indenização pretendida a este título, dada a ausência dos requisitos caracterizadores da reparação civil.’’
(Apelação Cível 1.0024.12.263264-9/001, Relator Des. Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento 21/07/2015, Data da publicação da sumula 23/07/2015).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLÊNCIA CONFESSA - RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR - CLÁUSULA PENAL - REDUÇÃO CABÍVEL - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA REPARAÇÃO CIVIL.

Há que ser declarado rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente comprador, quando é confessa a sua inadimplência em relação ao pagamento das parcelas ajustadas. Em tal situação, faz jus o promitente comprador à restituição das parcelas pagas, mas devendo ser-lhe imposta a penalidade contratualmente estipulada para esta hipótese de rescisão, cujo valor, contudo, deve ser reduzido ante a abusividade do percentual estipulado. Rescindido o contrato por culpa exclusiva do promitente comprador e não havendo ilícito imputável à incorporadora ré ou provas da experimentação de danos morais pelo primeiro, fica prejudicada a indenização pretendida a este título, dada a ausência dos requisitos caracterizadores da reparação civil.”.

(TJ-MG - AC: 10480091327308001 Patos de Minas, Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 11/07/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

Assim, dou
parcial provimento
à apelação para reformar, em parte, a sentença para afastar a condenação em Dano Moral fixada pelo juízo a quo.
In casu
, os fatos narrados, referentes à inadimplência confessada do comprador, demonstram a sua impossibilidade da pretensão e a inexistência do Dano Moral pretendido.

Ficam mantidos os demais termos da decisão de 1º Grau, ora combatida,
inclusive a condenação da requerida/apelante BACANA IMOBILIÁRIA LTDA, a restituir ao autor/apelado JOÃO RODRIGUES PARMA o valor total de R$ 2.470,00 (dois mil, quatrocentos e setenta reais), pago a título de prestações contratuais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, no prazo de 15 dias, através de depósito judicial junto ao Banpará.

Honorários advocatícios sucumbenciais:

Considerando-se que no presente recurso, parte dos pedidos foram acolhidos e parte rejeitada, a sucumbência deve ser considerada recíproca, nos termos do art. 86, do NCPC, de modo que, se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas as despesas, ou seja rateado em 50 % (cinquenta) por cento para cada um.

Honorários sucumbenciais recursais: O provimento parcial do recurso impede a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, que são devidos apenas nas hipóteses de não conhecimento integral ou desprovimento do recurso.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. PARCIAL PROVIMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 11, DO CPC.

1. O Tribunal regional consignou (fls. 546-551, e-STJ): "O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS interpôs recurso de apelação em face de sentença, proferida em 16/01/2019, que julgou parcialmente procedente o pedido (...) Defendeu que a correção monetária observe os índices oficiais (...) Em face da incerteza quanto ao índice de atualização monetária, e considerando que a discussão envolve apenas questão acessória no contexto da lide, à luz do que preconizam os artigos 4º, 6º e 8º, todos do CPC, mostra-se adequado e racional diferir-se para a fase de execução a solução em definitivo acerca dos critérios de correção, ocasião em que, provavelmente, a questão já terá sido dirimida pelos tribunais superiores, o que conduzirá à observância, pelos julgadores, ao fim e ao cabo, da solução uniformizadora. A fim de evitar novos recursos, inclusive na fase de cumprimento de sentença, e anteriormente à solução definitiva sobre o tema, a alternativa é que o cumprimento do julgado se inicie, adotando-se os índices da Lei 11.960/2009, inclusive para fins de expedição de precatório ou RPV pelo valor incontroverso, diferindo-se para momento posterior ao julgamento pelas Cortes Superiores a decisão do juízo sobre a existência de diferenças remanescentes, a serem requisitadas, acaso outro índice venha a ter sua aplicação legitimada. Diante disso, difere-se para a fase de cumprimento de sentença a definição do índice de atualização monetária aplicável, adotando-se inicialmente o índice da Lei 11.960/2009. (...) Em face do que foi dito, voto no sentido de negar provimento ao recurso do INSS e, de ofício, diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do índice de atualização monetária aplicável".

2. Com efeito, a majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida somente quando estiverem presentes três requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

3. No caso dos autos, contudo, a Apelação do INSS foi parcialmente provida, o que impede a aplicação do referido dispositivo legal.

Nesse sentido os seguintes acórdãos e decisões monocráticas: EDcl no REsp 1.756.240/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11.3.2019, AgInt no AREsp 1.347.176/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 6.5.2019; REsp 1.844.733/RS, Segunda Turma, Rel. Ministro Francisco Falção (decisão monocrática), DJe 4.2.2020; REsp 1.849.258/RS, Segunda Turma, Relª. Ministra Assusete Magalhães (decisão monocrática), DJe 12.12.2019; e REsp 1.838.974/SC, Primeira Turma, Relª. Ministra Regina Helena Costa (decisão monocrática), DJe 8.11.2019.

4. Recurso Especial provido.”

(REsp 1849422/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/05/
2020
)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INCAPAZ - ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO POSSIBILIDADE - INDENIZAÇÃO DEVIDA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE. A legislação estabelece a possibilidade de anulação dos negócios jurídicos quando o agente for relativamente incapaz. Restando comprovado que o agente é absolutamente incapaz e, que no ato de celebração do contrato não possuía capacidade para realizar o negócio jurídico, deve-se ser declarada sua nulidade. Configura ilícito capaz de ser indenizado, o desconto de empréstimo consignado não contratado em benefício. Não restando configurada a má-fé da instituição financeira, a repetição das parcelas será na forma simples. V.V. -
"Só caberá majoração dos honorários na hipótese de o recurso ser integralmente não conhecido, rejeitado ou desprovido
." - "Não haverá honorários de sucumbência recursal quando nas outras instâncias não houve a fixação em desfavor do recorrente" - "O recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação - que seja não conhecido, rejeitado ou desprovido - não implica honorários de sucumbência recursal para a parte contrária." (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ)”

(TJ-MG - AC: 10000200344661001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 01/09/
2020
)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - INÉPCIA DA INICIAL - PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL - POSSIBILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE PARCIAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE. Havendo a possibilidade de exibição incidental de documentos, não é inepta a petição apenas porque poderia a autora postular os contratos administrativamente, sendo desnecessário apontar o quantum supostamente indevido, por ser passível de se aferir em liquidação. Por ocasião do julgamento do REsp. 1.061.530-RS, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o c. STJ consolidou o entendimento de que a taxa de juros remuneratórios é abusiva se ultrapassar o patamar de uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado, desconsiderada a capitalização. Uma vez constatada a existência de cobrança abusiva por parte da instituição financeira, os valores cobrados a maior devem ser, necessariamente, extirpados. A comissão de permanência, também denominada taxa de remuneração, não pode ser cobrada cumulativamente com outros encargos (Súmula n. 472, do STJ).
Não é cabível a majoração de honorários, para os fins do art. 85, § 11 do CPC, quando ao recurso é dado apenas parcial provimento
. V .v.: O trabalho adicional em grau recursal enseja o direito a condenação em honorários em favor da parte vencedora. Inteligência do art. 85, § 1º, do CPC.”

(TJ-MG - AC: 10000210537544001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 18/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/
2021
)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM RECURSO COM PARCIAL PROVIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – SANADA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Uma vez
incompatível a majoração de honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/15), na hipótese de parcial provimento do recurso de apelação
, os embargos devem ser acolhidos com efeitos infringentes.”

(TJ-MS - EMBDECCV: 08007695220208120005 MS 0800769-52.2020.8.12.0005, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 10/01/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/01/
2021
)

Ficam mantidos os demais termos da r. sentença de 1º grau.

Alerte-se às partes, que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação referente a justiça da decisão, cabendo sua interposição somente nos estreitos limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15.

Assim voto.

Belém-PA,14 de fevereiro 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/02/2022